Tribunal: STF
Processo: Rcl 85593
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por AT Home Clínica Médica e Serviços Integrados em Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ, nos autos do Processo nº 0100725-63.2021.5.01.0242, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    AT Home Clínica Médica e Serviços Integrados em Saúde Ltda. narra que, na origem, Patrícia da Silva Motta, ora beneficiária, ajuizou reclamação trabalhista, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços.



    Discorre a reclamante que o juízo de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1) reformado a decisão em sede de recurso ordinário. 



    Prossegue afirmando que os autos em referência encontram-se em fase de execução, já tendo sido a ora reclamante intimada a apresentar planilha de liquidação atualizada. 



    Alega que postulou o sobrestamento do processo em decorrência da ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema nº 1.389 da RG, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido e, com isso, desobedecido a ordem exarada por esta Suprema Corte. 



    Nessa perspectiva, defende que 



    “[e]m um primeiro momento a medida parece extrema, todavia, é correta ao passo que, a depender do teor da decisão e da modulação, a Justiça do Trabalho poderá ser declarada incompetente para julgamento do processo, nulidade absoluta que afetará todos os atos deferidos pelo juízo incompetente” (e-doc. 1, p. 7).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do Processo nº 0100725-63.2021.5.01.0242, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, 



    “sendo proferida nova decisão judicial, conforme Art. 992 do CPC, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.389 deste E. STF ao presente caso para que se suspenda a execução até o provimento final do Recurso Extraordinário de nº 1.532.603” (e-doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido. 



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 1, observo que o Juízo de primeiro grau não reconheceu o vínculo de emprego entre as partes nos seguintes termos:



    “DO VÍNCULO DE EMPREGO



    (...)



    A relação de emprego surge da comprovação, no plano da realidade, dos pressupostos do art. 3º da CLT: trabalho pessoal, oneroso, não-eventual e subordinado. A subordinação consiste na situação jurídica do contrato de emprego na qual o empregado tem o dever de obediência, sujeitando-se ao poder de comando do empregador, o qual pode dirigir, fiscalizar a prestação de serviços, bem como punir o trabalhador.



    No caso em tela, a testemunha Marissol Izidro, disse ‘que começou a trabalhar na reclamada em novembro/2019 até 2022, no cargo de técnico de enfermagem (...) que deveria enviar diariamente um relatório com checklist de equipamentos e evolução do paciente; que o enfermeiro chefe visitava à residência semanalmente (...) que havia reuniões; que participou apenas de duas reuniões após os plantões pra conversar acerca da rotina nas residências; que não poderia enviar outra pessoa em seu lugar; que se precisasse trocar o planto, entrava em contato com a empresa; que a empresa tentava encontrar uma pessoa para substituir a depoente;’ (ID. 5b86a8a). 



    No mesmo sentido, a testemunha Débora Elaine revelou ‘que deveria fazer o checklist e a evolução diariamente ao enfermeiro chefe; que o enfermeiro chefe comparecia ao menos uma vez por semana, permanecendo por volta de 1h; que a troca de plantões deveria ser autorizada’ (ID. 5b86a8a). 



    Verifica-se que o depoimento das testemunhas é bastante para comprovar que não havia subordinação na prestação dos serviços, na media em QUE o que se verifica é apenas uma mínima organização da forma de prestação de serviços por parte do contratante para verificar a regularidade do cumprimento das obrigações contratuais encetadas com o consumidor final.



    (...)



    POSTO ISSO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por PATRICIA DA SILVA MOTTA  em face de  AT HOME CLÍNICA MÉDICA E SERVICOS INTEGRADOS EM SAÚDE LTDA .” (e-doc. 6, p. 219-221) 



    Esse entendimento foi reformado pelo TRT 1 em sede de recurso ordinário, com acórdão transitado em julgado em 25/9/24. Vide:



    “DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    (...)



    No caso, a autora alega que trabalhou para a ré como técnica de enfermagem no período de 08/03/2017 a 10/09/2021. 



    Em defesa, a reclamada admite a prestação de serviços, mas aduz que a obreira atuava de maneira autônoma, ‘atendendo aos pacientes vinculados ao Home Care da Reclamada conforme necessidade e disponibilidade da própria Reclamante’. 



    Ao reconhecer a prestação de serviços, a ré atraiu para si o ônus de comprovar o fato impeditivo alegado, qual seja, que a autora atuava como autônoma - artigo 373, II, do NCPC. 



    Sucede que a reclamada não produziu qualquer prova para tanto, não tendo sequer indicado testemunha. 



    Ademais, data venia do entendimento do d. Juízo de origem, as testemunhas arroladas pela obreira comprovam a existência dos requisitos ínsitos à relação empregatícia. Vejamos:



    (...)



    Depoimento da 1ª testemunha indicada pela autora: ‘...começou a trabalhar na reclamada em novembro/2019 até 2022, no cargo de técnico de enfermagem; que trabalhou com a reclamante, em Itaquatiara; que cuidava de duas irmãs, Luiza e Beatriz; que recebia R$2.500,00, mas R$250,00, por plantão extra; que a jornada de trabalho era 24x48; que recebia por depósito; (...) que deveria enviar diariamente um relatório com checklist de equipamentos e evolução do paciente; que o enfermeiro chefe visitava à residência semanalmente, ficando no local por cerca de 30 minutos até 1h; que havia reuniões; que participou apenas de duas reuniões após os plantões pra conversar acerca da rotina nas residências; que não poderia enviar outra pessoa em seu lugar...’ (id 5b86a8a - Pág. 2) 



    Depoimento da 2ª testemunha indicada pela autora: ‘..que trabalhou com a reclamante neste período; que o plantão era 24 x 48; (...) que deveria fazer o checklist e a evolução diariamente ao enfermeiro chefe; que o enfermeiro chefe comparecia ao menos uma vez por semana, permanecendo por volta de 1h; (...) que participou de várias reuniões após o plantão; (...) que a Sra. Edna tinha CTPS assinada; que as funções eram idênticas; que a Edna trabalhava na mesma residência...’ (id 5b86a8a - Págs. 2/3)



    Como se vê, a prova oral demonstra a presença de todos os elementos caracterizadores do vínculo laboral - onerosidade (salário mensal de R$2.500,00), não eventualidade (escala de 24x48), pessoalidade (‘...não poderia enviar outra pessoa em seu lugar...’) e subordinação (necessidade de se reportar diariamente ao superior hierárquico).



    Ademais, os documentos de id 28fd740 e seguintes (conversas de ‘whatsapp’, não impugnadas especificamente) evidenciam que os superiores da autora lhe enviavam inúmeras determinações, o que, por si só, revela a existência de subordinação. 



    Vale destacar que a 2ª testemunha arrolada pela autora demonstra que havia empregada realizando funções idênticas, mas com ‘CTPS assinada’. 



    Registre-se, ainda, ante o alegado pela ré em defesa, que o documento de ada78c8 - conversa de ‘whatsapp’ - não equivale a pedido de demissão, visto que, nele, a autora não externaliza, em nenhum momento, que requereu o fim do contrato. 



    Dessarte, evidenciado o vínculo de emprego, condeno a ré a realizar as devidas anotações na CTPS autoral - vínculo entre 08/03/2017 a 10/09/2021, na função de técnica de enfermagem -, bem como a pagar, com base na remuneração mensal de R$2.500,00, aviso prévio indenizado proporcional, 13º salários, férias acrescidas de 1/3, FGTS de todo o período e indenização de 40% sobre este e multa do artigo 477 da CLT - Súmula 30 deste Regional. 



    Dou provimento” (e-doc. 6, p. 248-250).



    Posteriormente, conforme afirmado pela parte reclamante, foi indeferido o pedido de suspensão com fundamento no Tema nº 1.389 da repercussão geral:



    “Vistos, etc. 



    DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. 



    A decisão já se encontra sob o manto da coisa julgada, não havendo se falar em suspensão do feito com fundamento no tema 1389. 



    A decisão de Id e4a4939, em que pese de ilustre lavra, não possui efeito vinculante, mas possui efeitos limitados ao caso posto sob apreciação. 



    INDEFIRO a suspensão” (e-doc. 12, p. 2).



    Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 



    Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação. (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).



    Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente